Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-48.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Documentos apresentados pela autora demonstram a contratação digital do empréstimo. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.